Tribunal: TJDFT
Processo: 0000857-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000857-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE VIEIRA XAVIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 40, III e VI, DA LEI N. 11.343/2006. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, produzido sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a condenação de ambos os acusados é medida que se impõe. 2. O fato de o agente ter praticado o crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. 3. Concede-se o benefício do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, quando preenchidos seus requisitos legais. 4. A pena de multa deve guardar proporção à privativa de liberdade, impondo a sua redução para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Recursos conhecidos. Provido o da acusação. Provido em parte o da defesa. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas. No recurso extraordinário, sem defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp 1806582/MS, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/11/2019) (g.n.). O apelo extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009